Tribunal: STF
Processo: ARE 1495984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 33):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. RITO SUMARÍSSIMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIRO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. SÚMULA 448, II, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. No caso em tela, o debate gira em torno do direito ao recebimento ao adicional de insalubridade em razão da limpeza de banheiro público ou coletivo de grande circulação. O Regional deferiu o pedido de pagamento da parcela à reclamante, em grau máximo, sob o argumento de que resultou comprovado o labor de limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. Recurso de revista não conhecido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser garantido o conteúdo do acordo coletivo que negociou limite de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (eDOC 35). 



    Ademais, argumenta-se que a matéria é semelhante à discutida no ARE 1.121.633 RG, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, possuindo repercussão geral presumida.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmulas 279, 636, 282 e 356 do STF, além de entender não haver similitude com o Tema 1.046 da repercussão geral, pois “A hipótese, (...), não é de invalidade, mas de interpretação da norma coletiva” (eDOC 43). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 33, p. 5):



    “In casu, o Regional deferiu o pedido de pagamento da parcela à reclamante, em grau máximo, sob o argumento de que restou comprovado o labor de limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação.



     Tratando-se de apelo empresarial e não de empregado, também está ausente a transcendência social. 



    Também não se discute questão inédita acerca da legislação trabalhista, não havendo de se falar em transcendência jurídica. 



    Não bastasse isso, não está configurada qualquer dissonância entre a decisão regional e a jurisprudência sumulada ou vinculante do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal que configure a transcendência política. Em suma, ausente qualquer um dos indicadores de transcendência aptos a autorizar o exame do apelo nesta Corte. 



    Aliás, não há falar em aderência ao Tema 1.046 de Repercussão Geral do STF, pois não houve exame da existência ou validade de cláusula de convenção coletiva de trabalho por parte do Regional, apenas constatação de que o percentual lá previsto trata-se de patamar mínimo assegurado aos trabalhadores ocupantes das funções ali discriminadas. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou presentes requisitos para pagamento de adicional de insalubridade além do mínimo legal, desse modo, não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Convenção Coletiva, mas a afirmação de que tal não se aplicou ao caso dos autos. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da presença de fatores a configurar condições de trabalho insalubre e o grau de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE ATIVIDADE EXTERNA E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1441714 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de direito do trabalhador previsto em norma constitucional - adicional de insalubridade, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.(Rcl 51101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1321063 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente